Tribunal: STF
Processo: RE 1267211
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. FÉRIAS. LICENÇAS. EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 102 DA LEI N. 8.112/1990. DESCONTO POR FALTAS NÃO ABONADAS E ATRASOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. FÉRIAS. LICENÇAS. EFETIVO EXERCÍCIO. ARTIGO 102 DA LEI Nº 8.112/1990. DESCONTO POR FALTAS NÃO ABONADAS E ATRASOS. POSSIBILIDADE. Os períodos de férias e licenças são considerados como de efetivo exercício, conforme dispõe o artigo 102 da Lei nº 8.112/1990. A remuneração é a soma de vencimento com adicionais de caráter individual e demais vantagens pecuniárias, relativas à natureza, à função e ao local de trabalho, incluída a gratificação de produtividade. Tais parcelas remuneratórias são devidas quando o servidor está no exercício de atividades laborativas, estando a sua percepção condicionada à atualidade e à comprovação das condições individuais que originam o direito a recebê-la. O fato de o valor da GDASS ser apurado, com base em avaliação de desempenho funcional pretérito, segundo a atuação individual do servidor e o alcance de metas institucionais, é irrelevante, pois o que justifica a sua percepção é a prestação laboral na competência a que se refere o pagamento, o que não se confunde com a sistemática de cálculo adotada para sua quantificação. A GDASS integra a remuneração dos servidores - que deixa de ser devida em dias de falta injustificada - e a mera avaliação de desempenho relativa a período pretérito não gera, por si só, o direito à sua percepção” (fl. 25, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente assevera contrariados os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o caput e o inc. XV do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
     Alega que “a atitude do Réu de simplesmente negar o direito dos substituídos à percepção da GDASS conforme a pontuação resultante da avaliação de desempenho, promovendo descontos sobre referida vantagem em decorrência de faltas/atrasos, fere flagrantemente o princípio da legalidade, eis que a norma legal de regência (Lei nº 11.501/2007 e Decreto nº 6.493/2008) não prevê tal restrição para a percepção da GDASS. 
    As eventuais ausências ao serviço no período de avaliação, pois, podem influenciar negativamente o desempenho individual do servidor (reduzindo sua nota neste aspecto), como sua contribuição para o alcance das metas de desempenho institucional (eventualmente implicando no descumprimento destas), caso em que a GDASS devida a este servidor pode sofrer sensível redução, mas não resultar na simples redução no pagamento da gratificação proporcionalmente aos dias não trabalhados, eis que a norma legal que rege a referida gratificação – e que lhe confere a natureza pro labore faciendo – simplesmente não prevê a incidência de tais descontos, estando o INSS, por seu turno, obrigado a observar fielmente a norma legal de regência no presente caso (Lei nº 11.501/2007 e Decreto nº 6.493/2008), ficando impedido de fazer interpretações que imponham restrições ou condições adicionais para a percepção da referida vantagem. 
    Da mesma forma, a insistência da Administração em efetivar descontos sem previsão na norma legal de regência implica o ferimento ao princípio da irredutibilidade remuneratória” (fl. 118, e-doc. 3).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, preliminarmente, seja decretada a nulidade do v. acórdão, pois deixou de se manifestar sobre questões essenciais ao deslinde do feito, arguidas pelo Recorrente em sede de embargos de declaração, em manifesta ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX da Constituição da República. 
    Sucessivamente, caso seja outro o entendimento de Vossas Excelências, requer seja reformado o v. acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade, no caso concreto, dos descontos proporcionais impingidos aos substituídos, por motivo de ausências ao serviço (atrasos ou faltas), incidentes sobre a Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social – GDASS, declarando a nulidade do ato administrativo respectivo – que importou no comando de tais descontos em folha de pagamento –, com a consequente condenação do INSS a suspender em definitivo a incidência de tais descontos e promover a devolução dos valores descontados ao referido título, com os devidos reflexos sobre a gratificação natalina e o adicional de férias, em diferenças devidamente atualizadas monetariamente – desde quando devidas – e acrescidas de juros moratórios, a contar da citação. 
    Ao final, caso provido o presente recurso, requer ainda a redistribuição do ônus sucumbencial, condenando exclusivamente o INSS ao pagamento de honorários, nos termos do disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC” (fls. 119-120, e-doc. 3).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não se sustenta. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação, suportada por provas, não podendo este Supremo Tribunal reexaminar o quadro.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    4. A alegação de inobservância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar porque imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DADA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ABRANGÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS DEFINIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA (CTN E LEI 9.430/1996). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O CONFISCO. APLICAÇÃO SOBRE MULTA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS. VALOR RELATIVO À MULTA. SÚMULA 279 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PAGOS EM ATRASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 733.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.6.2014).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao SEBRAE. Desnecessidade de edição de lei complementar para instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Período posterior ao advento da Lei nº 8.706/93. Princípio da Legalidade. Ofensa reflexa. Súmula nº 636. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 635.682/RJ-RG (Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 25/4/13), cuja repercussão geral havia sido reconhecida, reafirmou o posicionamento da Corte pela desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao SEBRAE, bem como pela sua caracterização como contribuição de intervenção no domínio econômico. 2. No tocante à alegada violação do princípio da legalidade tributária e à consequente inexistência de exigibilidade da contribuição para o SEBRAE após o advento da Lei nº 8.706/93, a qual instituiu as exações destinadas ao SEST e SENAT, da forma como decidido no v. acórdão, seria necessário o específico reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 8.706/93 e Decretos nºs 1.007/93 e 1.092/94), o que não é cabível nessa instância recursal. Incidência da Súmula nº 636 da Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 608.035-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.9.2013).
    “Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 745.965-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2011). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).
    5. A apreciação do pleito recursal dependeria de análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.112/1990) e do reexame de provas, procedimentos inadmissíveis em recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.020.668-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social (GDASS). Manutenção da pontuação. Impossibilidade. Princípios do devido processo legal e da prestação jurisdicional. Discussão acerca da proporcionalidade da gratificação estendida aos inativos que se aposentaram de modo proporcional. Controvérsia que demanda a análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RE n. 717.878-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.11.2014).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL - GDASS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO. PRECEDENTE: RE 563.965, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO. DJE DE 20/3/2009. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 794.363-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.8.2014).
    6. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:
     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora